Tribunal: STF
Processo: ARE 1545708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A, POR DUAS VEZES) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA SEMI-IMPUTABILIDADE OU CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A PLENA CONSCIÊNCIA DO ACUSADO QUANTO AOS ATOS PRATICADOS. Inviável se torna a diminuição da reprimenda pautada no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, quando o laudo pericial é claro ao atestar que o sentenciado possuía capacidade de entendimento dos seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ART. 217-A DO CP - NÃO CONHECIMENTO - TEMA NÃO DEBATIDO NA DEFESA PRÉVIA, NAS ALEGAÇÕES FINAIS OU NA SENTENÇA DE ORIGEM - LATENTE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ABSORÇÃO, ADEMAIS, INVIÁVEL, NA MEDIDA EM QUE NENHUM DELES FOI MEIO NECESSÁRIO PARA COMETIMENTO DO OUTRO. A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância. INSURGÊNCIA VOLTADA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO 3 - PRETENSÃO DESCABIDA - ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA ADOLESCENTE DE 11 ANOS - VIOLÊNCIA DEPREENDIDA DA IDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL BEM CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Reina de forma pacífica no STJ a compreensão de que condutas enquadradas como atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dirigidas contra menores de 14 anos, não admitem desclassificação para crimes sexuais diversos do previsto no art. 217-A, caput, do CP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS AUTÔNOMAS, COM UNIDADE DE DESÍGNIOS DIVERSOS E MODO DE EXECUÇÃO DIFERENTES. Verificado que os delitos foram praticados em momentos distintos, contra vítimas diversas, com desígnios autônomos e modos de execução diferentes, inviável se torna o reconhecimento da existência de crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PRETENSA EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NÃO ACOLHIMENTO - VÍTIMAS QUE PRECISARAM DE AJUDA PSICOLÓGICA - FORTE ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO - HIPÓTESE QUE NÃO IMPORTA EM ELEMENTAR DO TIPO PENAL - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - DUPLA PUNIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES. O ocasionamento de fortes prejuízos à vítima, perceptível em abalo psicológico, trazendolhe trauma indelével à sua vida, traduz-se em consequências idôneas à valoração negativa na dosimetria da pena. DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AOS FATOS 1 E 3- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Inviável o reconhecimento da confissão, nem mesmo em sua forma qualificada, quando o acusado não admite, em nenhum momento, a prática do crime que lhe é imputado. DETRAÇÃO - TESE NÃO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE REFLEXOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. Ainda que o tempo de prisão provisória deva ser descontado ao tempo da prisão penal imposto ao réu na sentença (CPP, art. 387, § 2º), a segregação cautelar não ocasionaria a alteração do regime prisional semiaberto fixado diante do quantum diminuto em relação à pena. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA - NÃO ACOLHIMENTO - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO INVIÁVEL DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADA. Mantida a pena privativa de liberdade acima de 8 (oito) anos de reclusão, inviável se mostra a fixação de regime inicial semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente